Tribunal: TCU
Processo: 023.182/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TCE contra a Fundação José Américo, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, José Baptista de Mello Neto e Luiz Enock Gomes da Silva.

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em desfavor de Fundação José Américo (FJA), Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e José Baptista de Mello Neto, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 223/2007, celebrado entre a UFPB e a FJA, que teve por objeto a realização do projeto de extensão "Fortalecimento e Consolidação do Comitê Paraibano de Educação em Direitos Humanos". Considerando que, por meio do Acórdão 6799/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 51), esta Corte julgou irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, José Baptista de Mello Neto e da Fundação José Américo, imputando débitos solidários aos três responsáveis (subitem 9.4) e débito individual à Fundação José Américo (subitem 9.5), bem como aplicou multas individuais no valor de R$ 100.000,00 aos responsáveis Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e José Baptista de Mello Neto (subitem 9.6) e de R$ 130.000,00 à FJA (subitem 9.7); considerando que a UFPB implementou descontos mensais nos vencimentos do responsável José Baptista de Mello Neto relativos à dívida decorrente da multa e do débito solidário que lhe foi imputado pelo referido acórdão, cujos valores resultam em uma quantidade de parcelas superior a 36 (trinta e seis) meses; considerando que a decisão do Tribunal não autorizou o desconto em folha das dívidas; considerando que os descontos da multa e do débito solidário na remuneração do responsável se mostram ineficazes para as respectivas quitações, pois quando da aplicação dos limites legais pertinentes, os valores máximos mensais resultam em uma quantidade de parcelas superior a 36 (trinta e seis) meses; considerando o trânsito em julgado da decisão condenatória (peça 149); considerando que foi autuado o processo de cobrança-executiva TC Processo 018.936/2023-7 , em desfavor da FJA, de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e de José Baptista de Mello Neto, mas essa dívida continua sendo descontada na remuneração de José Baptista de Mello Neto (peças 228-229); e considerando os pareceres uniformes da unidade especializada e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) no sentido da suspensão dos descontos e da formalização da cobrança executiva da dívida referente à multa aplicada a José Baptista de Mello Neto (peças 232-233 e 241); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 217, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em adotar os comandos especificados no subitem 1.8 e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.182/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.947/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.936/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.845/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.779/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); José Baptista de Mello Neto (XXX.059.944-XX); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (OAB/PB 16.027), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Michelle Barbosa Agnoleti (OAB/PB 20.949), representando José Baptista de Mello Neto 1.8. Determinações/orientações: 1.8.1. determinar à Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que suspenda os descontos das dívidas na remuneração de José Baptista de Mello Neto, constantes do subitem 9.4 (débito solidário) e do subitem 9.6 (multa) do Acórdão 6799/2019-TCU-Segunda Câmara , os quais vêm sendo realizados, respectivamente, na rubrica 00145 (Rep. Erário L. 8.112/90 - 10486/02) e rubrica 82301 (Multa - TCU), em razão da impossibilidade de se quitar essas dívidas por meio dessas modalidades de descontos; 1.8.2. notificar José Baptista de Mello Neto para conceder-lhe o prazo de 15 (quinze) dias com vistas ao recolhimento integral do saldo devedor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 6799/2019-TCU-Segunda Câmara (subitem 9.6), sendo-lhe já autorizado por esse Acórdão o pagamento parcelado dessa dívida em até 36 parcelas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 1.8.3. na hipótese de José Baptista de Mello Neto não proceder, no prazo fixado, ao recolhimento do valor integral ou da primeira de um total de até 36 parcelas do saldo devedor, instaurar processo de cobrança executiva destinado à recuperação dos valores devidos, conforme autorizado no subitem 9.9 do Acórdão 6799/2019-TCU-Segunda Câmara , abatendo-se, na oportunidade, os valores já recebidos por meio de desconto na remuneração/proventos. 1.8.4. determinar ao Serviço de Gestão de Dívidas/Seproc que encaminhe o demonstrativo do débito solidário, referente ao subitem 9.4 do Acórdão 6799/2019-TCU-Segunda Câmara , constante da peça 231, devidamente atualizado, à Procuradoria-Geral Federal/AGU, em decorrência do Ofício 2363/2023-TCU/PROC-MEVM, que encaminhou o processo de cobrança executiva TC Processo 018.936/2023-7 , acompanhado da instrução à peça 232, do parecer do MP/TCU (peça 241) e deste acórdão.